Tribunal: TJSP
Processo: 0001746-91.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Indeferimento de pleito de restituição de numerário apreendido. Recurso da Defesa, não provimento.
2-) Conquanto não tenha havido oferecimento de denúncia, pois requerido o arquivamento do inquérito policial pelo "Parquet" e deferido o pedido pelo Juízo, emerge dos autos que o numerário foi apreendido porque surgiram dúvidas quanto à sua procedência. O apelante não

Ementa:
1-) Apelação criminal. Indeferimento de pleito de restituição de numerário apreendido. Recurso da Defesa, não provimento.
2-) Conquanto não tenha havido oferecimento de denúncia, pois requerido o arquivamento do inquérito policial pelo "Parquet" e deferido o pedido pelo Juízo, emerge dos autos que o numerário foi apreendido porque surgiram dúvidas quanto à sua procedência. O apelante não demonstrou a contento que a quantia (R$ 4.262,00) era efetivamente sua. Por outro lado, mesmo em se admitindo verdadeira a alegação de que o numerário apreendido pertença ao recorrente, não houve comprovação da origem lícita na aquisição do mesmo. Sobre o tema já se decidiu que: "a devolução do bem apreendido, independentemente de a autoridade policial não haver encontrado elementos para prosseguir o inquérito, está condicionada à demonstração cabal da propriedade da coisa por parte da requerente. A propriedade não se presume: deve ser provada pelos meios em Direito admitidos, para efeito da restituição do bem" (TACRIM-SP - 2a C. - AP 630.093/5 - Rel. Ricardo Lewandowski - RJD 8/75)" .
3-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001746-91.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ERIQUE ARAUJO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001746-91.2017.8.26.0361 - 1a. Vara Criminal de Mogi das Cruzes- Voto no 1803
2
VOTO No 1803
Apelação Criminal no 0001746-91.2017.8.26.0361 (Processo Físico
- Volume único)
Comarca: 1a. Vara Criminal de Mogi das Cruzes
Juiz de Direito: doutor Freddy Lourenço Ruiz Costa
Apelante: Erique Araújo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Indeferimento de pleito de restituição de
numerário apreendido. Recurso da Defesa, não provimento.
2-) Conquanto não tenha havido oferecimento de denúncia, pois
requerido o arquivamento do inquérito policial pelo "Parquet" e deferido o pedido
pelo Juízo, emerge dos autos que o numerário foi apreendido porque surgiram
dúvidas quanto à sua procedência. O apelante não demonstrou a contento que a
quantia (R$ 4.262,00) era efetivamente sua. Por outro lado, mesmo em se admitindo
verdadeira a alegação de que o numerário apreendido pertença ao recorrente, não
houve comprovação da origem lícita na aquisição do mesmo. Sobre o tema já se
decidiu que: “a devolução do bem apreendido, independentemente de a autoridade
policial não haver encontrado elementos para prosseguir o inquérito, está
condicionada à demonstração cabal da propriedade da coisa por parte da requerente.
A propriedade não se presume: deve ser provada pelos meios em Direito admitidos,
para efeito da restituição do bem” (TACRIM-SP - 2a C. - AP 630.093/5 - Rel. Ricardo
Lewandowski - RJD 8/75)” .
3-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Erique Araujo dos
Santos em face de r. decisão de fls. 79 que indeferiu pleito de restituição de
quantia apreendida nos autos do Inquérito Policial no 0001746-91.2017.8.26.0361.
Em suas razões recursais, a nobre Defesa busca a reforma da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001746-91.2017.8.26.0361 - 1a. Vara Criminal de Mogi das Cruzes- Voto no 1803
3
sustentando, em síntese, que o inquérito policial que apurou eventual ilicitude
relativa à posse do numerário apreendido foi arquivado, sem que fosse imputado
qualquer crime ao apelante, real proprietário da quantia apreendida (fls. 84/91).
Contrarrazões a fls.94/102, com requerimento para manutenção da r.
decisão.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (fls. 107/109).
II - Fundamentação
O recurso não comporta acolhimento.
Verte-se dos autos que foi instaurado inquérito para apurar eventual
prática de ilícito em razão da apreensão, em 2.2.2017, por volta das 15 horas, na
Rodovia Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes/SP, de documentos em nome de Fábio
de Paula Souza e quantia de R$ 4.262,00 (quatro mil e duzentos e sessenta e dois
reais) que estavam em poder do apelante, pessoa então procurada pela Justiça (fls.
2/9).
Todavia, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu o
arquivamento do inquérito policial, por entender que "não restou demonstrada
origem ilícita das quantias apreendidas, assim como dos documentos em nome de
outra pessoa, não se encontrando evidenciada a ocorrência de fato típico" (fls.
75/76), pretensão acolhida pelo douto Magistrado (fls. 77).
A Defesa, então, pleiteou a liberação do numerário apreendido, ao
argumento de que este pertence ao ora apelante, "não havendo nenhuma razão de
interesse processual que justifique a manutenção da apreensão dos valores em
questão" (fls. 2/3 do incidente próprio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001746-91.2017.8.26.0361 - 1a. Vara Criminal de Mogi das Cruzes- Voto no 1803
4
O pleito defensivo foi indeferido pelo e. Juízo, que concluiu pela
impossibilidade da restituição, nos seguintes termos: "Notando-se a condenação
por tráfico de entorpecentes, que custou ao réu sua captura, pois procurado e a
generalidade de suas argumentações, indefiro, por ora, a restituição requerida,
devendo o réu comprovar a origem lícita do dinheiro em seu poder apreendido"
(fls. 79).
Com efeito, conquanto não tenha havido oferecimento de denúncia,
pois requerido o arquivamento do inquérito policial pelo "Parquet" e deferido o
pedido pelo Juízo, emerge dos autos que o numerário foi apreendido porque
surgiram dúvidas quanto à sua procedência. E, muito embora o ora apelante tenha
informado que referido valor foi obtido através de seu trabalho honesto e seria
utilizado para a aquisição de um veículo (fls. 41), não apresentou nenhuma prova
firme e segura de que a importância em dinheiro lhe pertencia tampouco como a
teria auferido. Trata-se, ademais, de considerável quantia: R$ 4.262,00.
Sobre o tema já se decidiu que: “a devolução do bem apreendido,
independentemente de a autoridade policial não haver encontrado elementos para
prosseguir o inquérito, está condicionada à demonstração cabal da propriedade da
coisa por parte da requerente. A propriedade não se presume: deve ser provada
pelos meios em Direito admitidos, para efeito da restituição do bem” (TACRIM-
SP - 2a C. - AP 630.093/5 - Rel. Ricardo Lewandowski - RJD 8/75)” .
E, de uma análise sistemática dos arts. 118, 119 e 120 do Código de
Processo Penal, e art. 91, II, “a” e “b”, do Código Penal, tem-se que os bens
apreendidos somente podem ser devolvidos se comprovada a presença dos
seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do respectivo
valor, boa-fé do requerente e sua desvinculação com fatos apurados na ação
penal.
No caso presente, como se viu, o apelante não demonstrou a contento
que a quantia era efetivamente sua. Por outro lado, mesmo em se admitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001746-91.2017.8.26.0361 - 1a. Vara Criminal de Mogi das Cruzes- Voto no 1803
5
verdadeira a alegação de que o numerário apreendido pertença ao recorrente, não
houve comprovação da origem lícita na aquisição do mesmo.
Há, portanto, controvérsia quanto à origem e propriedade da quantia
em dinheiro apreendida.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.